Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734798-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0718678-52.2020.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE LIMA MENDES, cancelou o leilão judicial do imóvel penhorado no Feito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Chamo o feito à ordem. Observado os fatos expostos na certidão retro, cancele-se o leilão judicial de ID 105346721. Ocorre que o imóvel foi penhorado, anteriormente, nos autos 0718833-26.2018.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Frustradas as tentativas de venda através de Leilão (ID 58887998 daqueles autos), deferiu-se a alienação por iniciativa particular com objetivo de quitar dívida, cujo montante supera o valor do imóvel. Verifica-se, portanto, que, o valor de eventual arrematação do imóvel, seria revertido, integralmente, em favor da credora daqueles autos. Evidenciada a falta de efetividade da penhora do imóvel nestes autos, intime-se o credor para indicar bens à penhora, em 15 dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “Cumprimento de Sentença (0718678-52.2020.8.07.0001) referente a honorários advocatícios arbitrados em sede Embargos de Terceiros (0725940-87.2019.8.07.0001), opostos por Antônio Carlos de Lima Mendes contra Arlete Pessoa Londe, no qual pretendia o reconhecimento de que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença n. 0718833-26.2018.8.07.0001 seria bem de família.” (Num. 30333688 - Pág. 5). Acrescenta o Recorrente que, iniciado o Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), indicou à penhora do bem descrito como “Unidade ‘B’ do Lote no. 03 do Conjunto 02 da Quadra 04 do SMPW/SUL, matrícula no. 32771 junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF e que os outros 50% de propriedade da cônjuge do Agravado já se encontravam penhorados no bojo do Cumprimento de Sentença 0718833-26.2018.8.07.0001” (Num. 30333688 - Pág. 13). Argumenta o Agravante que, assim, a partir de então, passaram a pesar sobre o imóvel 2 (duas) penhoras distintas, com credores e devedores diversos. Sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, já que a Magistrada prolatora do ato “não observou que o citado Cumprimento de Sentença 0718833-26.2018.8.07.0001 possui partes totalmente distintas, que o crédito perseguido no Cumprimento de Sentença 0718678-52.2020.8.07.0001, em que foi proferida a decisão agravada tem como objeto o recebimento de honorários advocatícios que tem prioridade em eventual concurso de credores por se tratar de verba alimentar, que não há se falar que em caso de eventual arrematação do imóvel penhorado o valor seria revertido integralmente em favor dos credores daqueles autos, seja pela preferência do crédito alimentar seja pelo direito à meação do coproprietário previsto no art. 843 do CPC e que a mencionada falta de efetividade da penhora imóvel não tem fundamento jurídico que a sustente.” (Num. 30333688 - Pág. 17). Discorre pormenorizadamente acerca dos aludidos argumentos e colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a manter “a realização do leilão do imóvel penhorado junto ao Juízo de origem, já designado para os dias 03 e 05 de novembro de 2021” (Num. 30333688 - Pág. 30). Preparo regular (Num. 30333689 e 30333690). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0718678-52.2020.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE LIMA MENDES, cancelou o leilão judicial do imóvel penhorado no Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em princípio, observa-se que, de fato, as penhoras consideradas na decisão agravada possuem credores e devedores diversos, já que a primeira constrição inserida na matrícula do imóvel é referente ao Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0718833-26.2018.8.07.0001, em que são credores ARLETE PESSOA LONDE, LÁZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA e LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA e devedora MARIA CLARA RILLOS MENDES (esposa do ora Agravado). Desse modo, salvo melhor juízo, as referidas penhoras, individualmente consideradas, têm por objeto a meação dos respectivos Executados (cônjuges) e possuem credores distintos. Assim, em cada uma das constrições, há de ser observada a reserva da meação do cônjuge, de modo que é questionável a afirmação contida na decisão agravada acerca da falta de efetividade da penhora. Entretanto, tal circunstância, em princípio, não tem o condão de subsidiar a pretendida manutenção da alienação do bem em hasta pública, haja vista que foi deferida, anteriormente, a alienação do referido bem imóvel por iniciativa particular (art. 879, inciso I, e 880, ambos do Código de Processo Civil) no bojo do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0718833-26.2018.8.07.0001, em que os Credores são representados pelo próprio Causídico, ora Agravante, que postulou tal medida. Argumentaram os aludidos Credores, em petitório firmado pelo ora Recorrente, que, tendo “em vista a hasta pública infrutífera do bem penhorado nos autos, bem como pelo fato dos exequentes não possuírem condições financeiras de adjudicar o bem, uma vez o direito à meação incidente sobre o mesmo, os exequentes requerem seja deferida a alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880 do CPC.” (Num. 79749846 do Feito n.o 0718833-26.2018.8.07.0001). A referida alienação por iniciativa particular fora deferida mediante decisão proferida sob a consideração de que, “o valor penhorado não é suficiente para a quitação da dívida, defiro o pedido dos credores para a alienação por iniciativa particular do imóvel penhorado, na forma do artigo 879, inciso I, do CPC. Deverão proceder a venda do imóvel pelo preço de avaliação, no prazo de 2 meses, estando deferido o parcelamento em 4 parcelas por meio de depósito judicial nos autos.” (Num. 79818688 do Feito n.o 0718833-26.2018.8.07.0001). Houve dois pedidos dos Credores para a prorrogação do prazo para alienação particular, ambos deferidos, e encontra-se em curso a realização de nova avalição do bem penhorado, medida postulada pelos Credores. Nesse descortino, salvo melhor juízo, mostra-se adequado o cancelamento do leilão designado no Feito originário (Execução de Honorários), mantida a penhora, até que se ultime a alienação por iniciativa particular ou até que tal medida seja sobreposta por nova decisão acerca do tema no bojo daquele Feito (Cumprimento de Sentença). Registre-se que a alienação por iniciativa particular não representa perspectiva de prejuízo para o ora Agravante, já que o valor da eventual venda do bem será depositado em Juízo, em sua integralidade, o que possibilitará a constrição sobre o montante correspondente à meação do ora Agravado. Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador